Tribunal: TJMT
Processo: 1035348-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035348-63.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), TAMARA BOTOSSO GALINDO - CPF: 010.329.631-07 (EMBARGADO), KELMA REGINA BARBERATO GODOY - CPF: 267.263.168-95 (ADVOGADO), LAMARTINE GODOY NETO - CPF: 252.856.828-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – PENDÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROMOVER A CESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIIBLIDADE – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1035348-63.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A

EMBARGADO: TAMARA BOTOSSO GALINDO

Proc. referência
: Ação ordinária c/c reparação de danos n. 1035348-63.2017.8.11.0041 - 5a Vara Cível da comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo Itaú Unibanco S.A. de acórdão que negou provimento ao Apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – PENDÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROMOVER A CESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIIBLIDADE – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual,
notadamente quando verificado, no caso, que a instituição financeira agiu com desídia durante a condução das ações judiciais referente ao imóvel, bem assim da longa espera da consumidora para a imissão na posse do bem já quitado.

Conforme precedentes do STJ, em casos assemelhados, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Os juros de mora são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que cabe o seu exame de ofício pelo juiz e não implica nulidade.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório quanto a não verificação de qualquer das causas de resolução forçada do negócio; que descabe a imposição de multa por inadimplência, porque não diz respeito a atraso em eventuais cumprimentos de obrigação, mas a não concretização do arremate pela investidora, bem assim omisso quanto aos artigos 408, 409, 410 e 476, todos do Código Civil, porque a embargada pretende a rescisão contratual, porquanto descabido lhe atribuir penalidades não previstas em contrato ou consectário legal.

Certificado o decurso de prazo para o embargado apresentar contraminuta (Id. 169242679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo Itaú Unibanco S.A. de acórdão que negou provimento ao Apelo interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS – PENDÊNCIAS DE AÇÕES JUDICIAIS – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROMOVER A CESSIONÁRIA NA POSSE DO IMÓVEL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIIBLIDADE – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual,
notadamente quando verificado, no caso, que a instituição financeira agiu com desídia durante a condução das ações judiciais referente ao imóvel, bem assim da longa espera da consumidora para a imissão na posse do bem já quitado.

Conforme precedentes do STJ, em casos assemelhados, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

Os juros de mora são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que cabe o seu exame de ofício pelo juiz e não implica nulidade.

Para o embargante há omissão e contradição no acórdão.

No caso, o acórdão impugnado manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, ajuizada pela ora embargada, que rescindiu o Instrumento Particular de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças - Contrato n. 09/004, e condenou banco, ora embargante, a devolver todo o valor desembolsado pela autora pelo pagamento dos direitos creditórios, nos termos da cláusula 4.3, bem como a pagar a multa de 20% sobre a arrematação, acrescido de 5% desse mesmo valor, a título de comissionamento do leiloeiro, conforme cláusula 3a.

Registra-se que o acórdão foi claro ao entender cabível a rescisão contratual, com a consequente devolução integral dos valores pagos, bem assim a aplicação da multa contratual.

Consignou-se que:

“
A
resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores e opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual,
notadamente quando verificado que a instituição financeira agiu com desídia durante a condução das ações judiciais referente ao imóvel, bem assim da longa espera da consumidora para a imissão na posse do bem já quitado [...], como bem ressaltado pela sentença, a Cláusula 4a do instrumento tem previsão expressa de atribuição dos riscos e responsabilidades em decorrência das ações judiciais, não ficou demonstrado que o fato de a autora apelada não ter ingressado como assistente tenha prejudicado o andamento das referidas ações judiciais, máxime a execução hipotecária. [...].

No que se refere à multa contratual pelo descumprimento contratual, tem-se que que está correta a sentença ao ressaltar que ‘prevendo o contrato multa contratual para os casos de mora ou inadimplemento do consumidor, a mesma multa deverá ser aplicada ao fornecedor, em reprimenda à sua mora ou inadimplência’. Nesse sentido: REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019.

Quanto aos juros de mora, são consectários legais da condenação e matéria de ordem pública, de forma que cabe o seu exame de ofício pelo juiz e não implica nulidade
”.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Realça-se, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento a ambos os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023